Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724166-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo devedor contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada na origem. Em suas razões, em resumo, o agravante alega a impenhorabilidade da quantia de R$ 4.872,20, relativo a saldo de previdência privada. Ademais, aduz que o juízo de origem é incompetente para determinar a penhora de seus bens, tendo em vista que o agravante se encontra em recuperação judicial e, portanto, a matéria deve ser submetida à Assembleia Geral de Credores e ao plano de recuperação judicial. Requer, liminarmente, a suspensão do prosseguimento da execução e, ao final, a desconstituição da penhora. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: “(...) Verifico que o executado DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA também está em recuperação judicial, todavia, não foi anotado neste sistema informatizado. Anote-se. Considerando que ainda não foi prolatada sentença de concessão da recuperação judicial dos executados TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA a presente execução deve prosseguir. Todavia, esclareço que para liberação de valores, o juízo universal deverá ser oficiado com o intuito de deliberar acerca da possibilidade de liberação dos valores eventualmente bloqueados em favor dos credores da presente execução. Nenhum valor será levantado, bem como nenhum bem será levado à alienação judicial sem autorização do juízo universal. Mais a mais, verifico que houve a penhora de R$ 4.872,20 do devedor DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA relativo ao saldo de previdência privada mantido junto ao Banco Itaú. O devedor apresentou impugnação à penhora (ID 153902727) sustentando que os valores são impenhoráveis. O credor requereu a manutenção da penhora, sustentando que não houve comprovação da impenhorabilidade. Considerando que o o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1121719/SP, decidiu que os valores depositados em contas de previdência privada não se tratam de parcelas absolutamente impenhoráveis, admitindo possível constrição judicial, a depender da análise casuística, e, considerando que o devedor não trouxe aos autos documentos que evidenciem o caráter impenhorável da verba, a penhora deve ser mantida. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada ao ID 153902727. Oficie-se ao juízo universal (autos no 0713923-06.2021.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF), para que delibere acerca da possibilidade de liberação da quantia penhorada da previdência privada do devedor DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA junto ao Banco Itaú no montante de R$ 4.872,20 em favor do exequente nestes autos. Aguarde-se retorno do ofício. Atribuo força de ofício à presente decisão. (...)” Em exame de cognição sumária, não verifico probabilidade de provimento do recurso. É possível a penhora de valores decorrentes de previdência privada, a ser avaliada de acordo com o caso concreto a hipótese de impenhorabilidade. Precedente: (Acórdão 1652596, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022). A despeito das alegações do agravante, não há nenhuma prova que os valores sejam impenhoráveis. Em relação à competência do Juízo da Execução para determinar a penhora sobre os bens do devedor, dispõe o art. 6o da Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial (LFRE) que, “o deferimento do processamento da recuperação judicial implica proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.” Ao agravante, no dia 02/05/2022, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial no processo n. 0713923-06.2021.8.07.0015. Apesar de o juízo da execução ter penhorado quantia do agravante após a data em que foi deferido o pedido o processamento da recuperação judicial, não é possível concluir, apenas pelos documentos juntados pelo agravante (ID 48011951), que o crédito executado está sujeito ao plano de recuperação judicial. O valor do crédito executado no processo de origem não corresponde aos valores discriminados no quadro geral de credores ID 48011951. Não é possível saber se o valor está contido nos montantes indicados. O agravante é empresário rural e, na forma do art. 49, §6o da Lei 11.101/2005, somente se sujeitam à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) ou em outros registros contábeis que venha a substituir o LCDPR. Nesse ponto, não houve comprovação de que o crédito, objeto da execução no processo de origem, decorra da atividade rural desenvolvida pelo agravante. Conforme consta da decisão agravada, foi determinada a expedição de ofício ao juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial para que este delibere acerca da possibilidade de liberação da quantia penhorada da previdência privada do agravado. Cabe ao juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial avaliar se o crédito se sujeita à recuperação judicial e determinar, ou não, a liberação ou a desconstituição da penhora. Ademais, a determinação da suspensão das execuções em curso decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial (stay period), pelo prazo de 180 dias (art. 6, §4o da LFRE), já se encerrou e não houve prorrogação pelo juízo em que tramita o processo de recuperação judicial, pelo que não há vedação ao prosseguimento do feito. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Por fim, a desconstituição da penhora acarreta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impede a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w